Tribunal: TJPA
Processo: 0802754-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802754-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 12ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802754-17.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
JÉSSICA SANTOS PEREIRA
.

PACIENTE:
SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2°, INCISO II E § 2°-A, INCISO I DO CPB. PACIENTE ENCONTRA-SE PRESO DESDE
11/11/2019
, EM
18/02/2020

A SENTENÇA DO PACIENTE FORA EXARADA, SENDO APLICADO A PENA DE 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO NO REGIME SEMIABERTO. ALEGA A IMPETRANTE QUE FORA INTERPOSTO UM RECURSO DE APELAÇÃO QUE TRAMITA COM A MESMA RELATORIA DO PRESENTE
WRIT
, PROCESSO DE Nº 0026844-20.2019.8.14.0401, PENDENTE DE SEGUIMENTO. NO ENTANTO, DADO AO ACONTECIMENTO DE FATO NOVO (COVID-19), O PACIENTE ESTÁ SEM RECEBER VISITA DA FAMÍLIA, QUE LEVOU A NECESSIDADE DE IMPETRAÇÃO DA PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
. DESCABIMENTO.
NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUMA INDICAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRE EM QUALQUER SITUAÇÃO EXCEPCIONAL RELACIONADA À PANDEMIA DO COVID-19 A LHE GARANTIR O DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 318, II, DO CPP. ENCARCERAMENTO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA PRÁTICA CRIMINOSA. PACIENTE CONTUMAZ EM SE ENVOLVER EM CRIMES DA MESMA NATUREZA, TENDO SIDO, INCLUSIVE, CONDENADO POR ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO EM MAIS 02 (DUAS) SENTENÇAS, NOS AUTOS DOS PROCESSOS N° 0027039-73.2017.8.14.0401 E N° 0022997.15.2016.8.14.0401. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Impetrante alega ato ilegal do juízo
a quo
ao prolatar a sentença em
18/02/2020
, condenando o coacto a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão a ser cumprido em regime semiaberto. Informa, que fora interposto um Recurso de Apelação que tramita sobre a mesma relatoria do presente
Habeas Corpus
, processo de nº 0026844-20.2019.8.14.0401, pendente de seguimento. No entanto, dado ao acontecimento de fato novo (COVID-19), o paciente está sem receber visita da família, que levou a necessidade de impetração da presente ordem de Habeas Corpus. Sustenta ainda que o ora coacto foi preso em flagrante delito no dia
11/11/2019
, sua prisão fora convertida em preventiva em
12/11/2019
durante realização de audiência de custódia. Pelos motivos expostos anteriormente o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
e requer que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Portanto, não há nos autos nenhuma indicação de que o paciente se enquadre em alguma situação excepcional relacionada à pandemia do COVID-19 a lhe garantir o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, Inciso II, do CPP;

2.
A custódia preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o
modus operandi
empregado pelo paciente, que praticou o crime de forma violenta e com emprego de arma de fogo;

3
. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

4.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Sanderson Teylon Modesto da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

A impetrante alega ato ilegal do juízo
a quo
ao prolatar a sentença em
18/02/2020
, condenando o coacto a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão a ser cumprido em regime semiaberto.

Informa a impetrante, que fora interposto um Recurso de Apelação que tramita sobre minha relatoria, com o processo de nº 0026844-20.2019.8.14.0401, pendente de seguimento. No entanto, dado ao acontecimento de fato novo (COVID-19), o paciente está sem receber visita da família, que levou a necessidade de impetração da presente ordem de
Habeas Corpus
.

Sustenta a impetrante que o ora coacto foi preso em flagrante delito no dia
11/11/2019
, sua prisão fora convertida em preventiva em
12/11/2019
durante realização de audiência de custódia. Pelos motivos expostos anteriormente o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis e requer que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar fora indeferida, o juízo inquinado coator prestou informações e acostou ao presente
mandamus

(Id. Doc. nº 2912908)
e o
Parquet
opinou pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia
11/11/2019
, por volta das
13H30
, na Lojas Americanas (localizada na Avenida Rodolpho Chermont, 946, Bairro Marambaia, município de Belém),
Sanderson Teylon Modesto da Silva
(coacto) e
Ruan dos Santos Pinheiro
(comparsa), subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo da marca TAURUS, calibre .38, de empunhadura de madeira, número de série JL17638, 08 (oito) celulares da marca SAMSUNG, modelo GALAXY; 06 (seis) celulares da marca MOTOROLA; 03 (três) celulares da marca LG; 03 (três) celulares da marca Multilaser; 01 (um) celular da marca POSITIVO; 08 (oito) tablets da marca DG; 04 (quatro) notebooks, sendo 01 (um) da marca SAMSUNG, 01 (um) da marca SONYWAIO, 02 (dois) da marca LENOVO; e 02 (dois) rádios de comunicação.

Segundo consta nos autos, na data e hora dos fatos, o coacto e seu comparsa estavam no setor e informática recolhendo a mercadoria, quando os Policiais Militares
Waldir Gomes de Souza
e
Miron Rodrigues Dutra
, que estavam em rondas pela Avenida Rodolpho Chermont, foram acionados por populares, que os informaram sobre o roubo que estava ocorrendo no estabelecimento comercial supramencionado.

Além da mercadoria roubada, os Policiais Militares também apreenderam a arma de fogo, com 05 (cinco) munições do mesmo calibre, sendo nenhuma deflagrada.

Assim procedendo, de maneira livre e consciente, a dupla praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, estando, por conseguinte, incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2°, II e §2°-A, inciso I do Código Penal Brasileiro.

Em relação à prisão preventiva do coacto, o
fumus comissi delicti
resta demonstrado pelo que já foi relacionado acima em relação a materialidade e autoria do crime. Além disso, o
periculum libertatis
, cujos requisitos de aplicação são encontrados nos artigos 282 c/c 312, ambos do CPP, é também demonstrado pois a gravidade do crime é concreta, tendo em vista que o roubo foi praticado em uma loja, ou seja, local com grande circulação de pessoas, e foi subtraída uma grande quantidade de objetos.

Vale destacar a utilização de arma de fogo para o exercício de grave ameaça, bem como o fato de que ambos o coacto e seu comparsa possuem antecedentes criminais que demonstram a personalidade violenta, sendo
Sanderson Teylon Modesto da Silva
(paciente) até mesmo já condenado, enquanto
Ruan dos Santos Pinheiro
(comparsa) responde inclusive um processo por homicídio.

DADO AO ACONTECIMENTO DE FATO NOVO (COVID-19), O PACIENTE ESTÁ SEM RECEBER VISITA DA FAMÍLIA, QUE LEVOU A NECESSIDADE DE IMPETRAÇÃO DA PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS

Impetrante informa, que fora interposto um Recurso de Apelação que tramita sobre mesma relatoria do presente
mandamus
, com o processo de nº 0026844-20.2019.8.14.0401, pendente de seguimento. No entanto, dado ao acontecimento de fato novo corona vírus, o coacto está sem receber visita da família, que levou a necessidade de impetração do
Habeas Corpus
em questão.

Ainda mencionou que a impetração viria fundamentada
“em razão da EXCEPCIONALIDADE da ADPF 347-STF, PORTARIA CONJUNTA TJ/PA 01/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, RECOMENDAÇÃO 062/2020 STF-PORTARIA 945/2020 GP/TJPA, PORTARIA CONJUNTA 4/2020-GPTJ/ PA)”
, portanto, não há nos autos nenhuma indicação de que o paciente se enquadre em alguma situação excepcional relacionada à pandemia do COVID-19 a lhe garantir o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, Inciso II, do CPP.

Em análise a decisão combatida, observa-se que a referida decisão restou devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade causada onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

O coacto ainda responde por mais 02 (duas) ações penais com crimes da mesma natureza do presente
mandamus
, constata-se a condenação criminal, com trânsito em julgado, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci, por crime de roubo duplamente qualificado -
Processo nº 0027039-73.2017.8.14.0401
, em fase de execução, ainda comprovada a existência de sentença condenatória, em via de recurso, de lavra do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci, por crime de roubo duplamente qualificado, nos autos do
Processo nº 0022997-15.2016.8.14.0401
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação
da
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 14 de maio de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020